Tribunal: TJSP
Processo: 1005920-73.2018.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Embargos de declaração. Associação de moradores. Procedência da cobrança de taxas de manutenção. Alegação de omissão a respeito da ausência de entrega, no prazo avençado, das obras de infraestrutura. Questão expressamente analisada e que não interfere na relação perante a associação, a que aderiram os embargantes, conforme revelado pelos muitos pagamentos realizados, inclusive no cenário já de

Ementa:
Embargos de declaração. Associação de moradores. Procedência da cobrança de taxas de manutenção. Alegação de omissão a respeito da ausência de entrega, no prazo avençado, das obras de infraestrutura. Questão expressamente analisada e que não interfere na relação perante a associação, a que aderiram os embargantes, conforme revelado pelos muitos pagamentos realizados, inclusive no cenário já de mora das empreendedoras, e a quem nunca antes comunicada a vontade de desligamento. Real inconformismo. Pretensão de rediscussão de matéria já apreciada. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explicita alusão a dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar. Omissão, porém, realmente havida no tocante ao requerimento subsidiário formulado na contestação, no sentido de que naquela data, precedente à de prolação do acórdão resolutório, se considerasse havida a comunicação da intenção de desligamento, o que, agora, suprida a falta, se acolhe. Taxas devidas, mas até a data de apresentação da contestação (26/11/2018). Embargos neste último ponto acolhidos, com efeito parcialmente modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005920-73.2018.8.26.0529/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que
são embargantes ANDRÉ TORRES DA SILVA JUNIOR e MARIA JOSE
VOLPATO TORRES, é embargado ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS EM
RESERVA SANTA ANNA 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte os embargos declaratórios, com efeito parcialmente modificativo. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005920-73.2018.8.26.0529/50000 -Voto no 22.275
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1005920-73.2018.8.26.0529/50000
Comarca: Santana do Parnaíba
Embargantes: ANDRÉ TORRES DA SILVA JUNIOR E MARIA JOSÉ
VOLPATO TORRES
Embargada: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS EM RESERVA
SANTA ANNA 1
Juíza: Dra. Natália Assis Mascarenhas
Voto n. 22.275
Embargos
de
declaração.
Associação
de
moradores. Procedência da cobrança de taxas de
manutenção. Alegação de omissão a respeito da ausência
de entrega, no prazo avençado, das obras de
infraestrutura. Questão expressamente analisada e que
não interfere na relação perante a associação, a que
aderiram os embargantes, conforme revelado pelos
muitos pagamentos realizados, inclusive no cenário já de
mora das empreendedoras, e a quem nunca antes
comunicada
a
vontade
de
desligamento.
Real
inconformismo. Pretensão de rediscussão de matéria já
apreciada.
Prequestionamento.
Distinção
entre
fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade
de explicita alusão a dispositivo de lei. Ausência de
omissão a sanar. Omissão, porém, realmente havida no
tocante ao requerimento subsidiário formulado na
contestação, no sentido de que naquela data, precedente
à de prolação do acórdão resolutório, se considerasse
havida a comunicação da intenção de desligamento, o
que, agora, suprida a falta, se acolhe. Taxas devidas, mas
até a data de apresentação da contestação (26/11/2018).
Embargos neste último ponto acolhidos, com efeito
parcialmente modificativo.
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração opostos contra acórdão (fls. 1126/1138) que deu parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005920-73.2018.8.26.0529/50000 -Voto no 22.275
3
provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, para o
fim de reconhecer devido o pagamento pelos réus das taxas de
manutenção do loteamento, até a data do acórdão resolutório proferido
no Processo n. 1006634-29.2016.8.26.0068. Sustentam os embargantes,
em sua irresignação, que o acórdão não enfrentou, de maneira adequada,
o argumento de que o imóvel que deu origem ao débito nunca lhes foi
entregue, de modo que não exerceram posse e muito menos usufruíram
dos serviços prestados pela Associação. Defendem também que o
decisum vai de encontro à previsão dos artigos 389, 397 e 475 do
Código Civil, infringindo o efeito liberatório e recuperatório da
resolução, reconhecida a culpa da vendedora, que faz recair sobre ela
toda a responsabilidade pela mora e, portanto, inclusive no tocante às
taxas de manutenção. No mais, asseveram que o acórdão, ao afirmar que
não houve comunicação anterior da intenção de se desligar, deixou de
apreciar o requerimento subsidiário apresentado na contestação, ato
processual que se pretendeu fixar, por isso mesmo, como termo final da
obrigação. Busca, por fim, prequestionar a matéria discutida, de modo a
salvaguardar direito de eventual interposição de recurso especial.
Diante da potencialidade de alteração do
julgado, deu-se vista à embargada, que se manifestou a fls. 19/21 pela
rejeição dos embargos.
É o relatório.
Os
embargos
comportam
parcial
acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005920-73.2018.8.26.0529/50000 -Voto no 22.275
4
Não há, em primeiro lugar, omissão a
reconhecer no tocante à alegação de ausência de posse dos compradores
mercê do atraso na entrega das obras de infraestrutura do loteamento.
Tanto assim é que se fez remissão expressa ao deslinde da ação
resolutória ajuizada em face das empreendedoras, em que bem por esse
motivo concedido o ressarcimento das taxas associativas que pagaram à
associação.
Ponderou-se porém, e justamente, que os
pagamentos anteriormente realizados e não por pouco tempo, mesmo
no cenário já de mora das vendedoras comprovam a adesão dos
recorrentes, posto que tácita, à associação de moradores. Ressaltou-se,
além disso, a existência de previsão de imissão dos adquirentes na data
da aquisição e, seja como for, a expedição de termo de vistoria parcial,
antes mesmo da propositura da ação de rescisão contratual, que permitia
ao menos projetar e aprovar edificação. E, acima de tudo, evidenciou-se
que, ainda assim não fosse, nada disso interfere na relação jurídica
diversa havida com a associação de moradores, cujas despesas são
correntes, dados os serviços prestados, inclusive de exigência do
cumprimento da obrigação de entrega das obras de infraestrutura, e a
quem, insista-se, deixaram de pagar, nunca antes comunicada a intenção
de se desligar.
Repisem-se,
neste
sentido,
as
considerações externadas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005920-73.2018.8.26.0529/50000 -Voto no 22.275
5
“Mas, no presente caso, é bem de ver
que incontroversa a adesão dos réus, posto que tácita, à associação de
moradores, porque pagaram as taxas respectivas por muito tempo e não
comunicaram a intenção de se desligar.
E isto mesmo dizendo que não teria
recebido a posse do imóvel, mas o que, de um lado, nunca impediu a
operação da associação, mesmo assim, inclusive na defesa diante da
empreendedora para cumprimento das obras de infraestrutura. Depois,
e seja como for, há cláusula contratual de transferência de posse e
inclusive termo de vistoria parcial, que permitia projetar e aprovar
edificação.
É verdade que mesmo assim as obras de
infraestrutura não findaram e, por isso, os réus requereram a resolução
do contrato de aquisição contra as empreendedoras. Porém, sintomático
que tenham postulado e obtido justamente a devolução das taxas
associativas
que
haviam
pago
(Processo
n.
1006634-29.2016.8.26.0068). Sinal então de que admitiam serem elas
devidas.
E nem poderia ser de modo diverso
porque a relação com associação de moradores é outra e as despesas
desta são correntes, dados os serviços ainda no cenário exposto
prestados, de zeladoria e mesmo de exigência diante da empreendedora
de cumprimento da obrigação de entrega de obras de infraestrutura,
como consta inclusive do acórdão proferido na demanda referida, desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005920-73.2018.8.26.0529/50000 -Voto no 22.275
6
mesma Câmara.
Tampouco a solução se altera porque na
ação resolutória obtida liminar sustando a exigência das prestações da
venda entabulada. De novo, o que não interfere na relação dos
adquirentes com a associação.”
De maneira ainda mais clara, apontou-se
que, a despeito do direito ao ressarcimento, os pagamentos são devidos
até o momento da ciência da associação da intenção de desfiliação por
parte dos réus.
E se disso discorda o embargante,
sabidamente os embargos não são o caminho próprio a externá-lo.
Afinal, não se justificam os embargos se manejados com o propósito de
instaurar nova discussão sobre controvérsia já apreciada (RTJ 164/793).
Consigne-se,
ademais,
quanto
à
necessidade de prequestionamento, não haver omissão que resulte da
ausência de menção a dispositivos legais que a embargante colacione.
A propósito, é preciso não confundir
fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-se, ao julgado, que
emita juízo de valor sobre os fatos e a tese sustentada pela parte. Por
outra, impõe-se-lhe a qualificação jurídica que o caso de fato mereça.
Mas não, o que é algo diverso, a explícita alusão a dispositivos de lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005920-73.2018.8.26.0529/50000 -Voto no 22.275
7
O prequestionamento, com efeito, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão
prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema” (EDcl
no AgRg no REsp. n. 1.172.919/PE).
Com efeito, o acórdão embargado atende
a esta exigência. Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa referência
a preceitos de lei.
Neste
sentido,
vale
dizer,
pela
desnecessidade daquela remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS,
365.079/SP, EDcl no Resp. 688.698/PR, EDcl no REsp. 855.181/SC;
TJSP,
EDcl
992.07.061429-5/5,
992.05.086671-0/5
e
990.09.297427-0/5.
Mas, quanto ao termo final de incidência
das taxas, razão assiste aos embargantes. De fato, o acórdão não
apreciou o requerimento subsidiário formulado na contestação, ato que
precede a prolação do acórdão resolutório, no sentido de que naquela
data se considerasse havida a comunicação da vontade de desligamento.
Pois, sanada a omissão, tem-se que as
taxas sejam mesmo devidas, corrigidas desde cada vencimento e com
juros desde a citação, mas até a data de apresentação da contestação
(26/11/2018) e não, como se fez constar, até a data do acórdão
resolutório (02/12/2019), no mais mantido o deslinde. Ali houve
manifestação clara e que é livre, constitucionalmente assegurada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005920-73.2018.8.26.0529/50000 -Voto no 22.275
8
corolário da própria liberdade de associação de desligamento da
entidade.
A imposição sucumbencial havida no
acórdão embargado se mantém, não apenas porque persistente a questão
do sucumbimento mínimo lá referido como, ainda, em função da
causalidade, reconhecido agora desligamento já posterior ao ajuizamento.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE EM
PARTE os embargos, com efeito parcialmente modificativo, nos
moldes acima declinados, mantido, no mais, o acórdão embargado.
CLAUDIO GODOY
relator